Tribunal: TJES
Processo: 5026901-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026901-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA LOPES JUSTINO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5026901-45.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDREIA LOPES JUSTINO

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR A ACORDO DE PARCELAMENTO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDREIA LOPES JUSTINO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. A demanda decorre da irresignação da parte autora com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pela requerida, referente a um débito de R$ 287,13, alegando que tal valor não seria devido após acordo firmado para quitação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve erro de julgamento por ausência de inversão do ônus da prova e que a sentença fundamentou-se apenas em telas sistêmicas sem validade jurídica. Aduz que a manutenção da negativação após acordo configura falha na prestação do serviço e pleiteia a reforma integral do julgado com a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia reside na legalidade da negativação de R$ 287,13, efetuada em outubro de 2024, após a consumidora ter realizado acordo de parcelamento em setembro de 2024.

4.
Da Fragilidade Probatória e Ônus da Prova

5
. A relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de origem fundamentou a improcedência na validade de telas extraídas do sistema da ré. Contudo, a recorrente sustenta acertadamente que tais "prints" são documentos unilaterais e manipuláveis.

6
.
Ao alegar a existência de acordo anterior à negativação, a consumidora transferiu à ré o ônus de provar que tal débito não estava contemplado na negociação ou que o acordo foi descumprido. A concessionária, detentora exclusiva do histórico detalhado de negociações, limitou-se a apresentar capturas de tela sem o respectivo termo de adesão ao acordo discriminado.

7. Dessa forma, a ré não se desincumbiu do ônus previsto no Art. 373, II, do CPC e Art. 6º, VIII, do CDC. A dúvida sobre a abrangência do acordo deve ser interpretada em favor da consumidora.

8.
Do Dano Moral

9. A manutenção ou inserção de nome em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível ou quitada configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa. A alegação de "mero aborrecimento" constante na sentença não prospera diante da restrição indevida ao crédito.

10. Considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da condenação, arbitro o quantum indenizatório em R$
4
.000,00, valor que atende à razoabilidade e à jurisprudência desta Turma para casos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados
na inicial
a fim d
e:

a
)

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 287,13 referente à instalação nº 161096915;

b
)

DETERMINAR
a exclusão definitiva da negativação sob responsabilidade da ré no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária;

c
)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$
4
.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e com juros de mora desde a citação.

12. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)